Tribunal: STJ
Processo: 0024132-30.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 887335 - SC (2024/0024132-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO CABRERA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e
de habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Mera reiteração das alegações de agravo em recurso especial
anteriormente dirigido a esta Corte (RECURSO ESPECIAL 2122763 - SC) –
impetrado em favor do ora paciente e contra o mesmo acórdão.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 20ee49d6-37d7-470c-bb16-a0a87bf80591

AgRg no HABEAS CORPUS No 887335 - SC (2024/0024132-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO CABRERA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e
de habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Mera reiteração das alegações de agravo em recurso especial
anteriormente dirigido a esta Corte (RECURSO ESPECIAL 2122763 - SC) –
impetrado em favor do ora paciente e contra o mesmo acórdão.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
CARLOS EDUARDO CABRERA SILVEIRA agrava de decisão em que não
conheci do habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina (Apelação n. 014077-83.2022.8.24.0075/SC).
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nos
artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, por duas vezes (fatos 3 e 5) e, artigo 157, § 2o,
II, e § 2o-A, I, c/c o artigo 14, II, ambos do CP (fato 4), na forma do artigo 71, do CP, à
pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão, inicialmente em regime
fechado, e ao pagamento de 31 dias-multa.
Interposto recurso de apelação defensiva, o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1239/1240):
Documento eletrônico VDA48467594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: ab84860b-cc4e-48a3-a11d-0582868f0fa6

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS
MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
DE FOGO CONSUMADOS E TENTADO (ART. 157, §2o-A, I, DO CÓDIGO
PENAL, POR CINCO VEZES - FATOS 1, 2, 3, 5 E 6; E ART. 157 §2o, II, E
§2o-A, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - FATO 4), PRATICADOS EM
CONTINUIDADE
DELITIVA
(ART.
71
DO
CP).
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. APELANTE CARLOS
EDUARDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA
ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ADEMAIS,
POSSÍVEL
FALHA
NOS
PROCEDIMENTOS
LEGAIS
RELACIONADOS À EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR
DO RECORRENTE NÃO CONFIRMADOS NOS AUTOS. DADOS
CAPTURADOS
PELA
POLÍCIA
INVESTIGATIVA,
MEDIANTE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DIREITOS
CONSTITUCIONAIS
AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESPEITADOS. MÉRITO.
APELANTE LUCAS. FATOS 1 AO 6. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS,
TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS, EM CONSONÂNCIA COM OS
DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO.
IMAGENS DOS CIRCUITOS DE SEGURANÇA LOCAL CONFIRMANDO O
MESMO MODUS OPERANDI. COINCIDÊNCIA DAS VESTES, BONÉ,
LUVAS, MÁSCARA TÊNIS, COMPLEIÇÃO FÍSICA, MODO DE ANDAR E
DE SEGURAR A ARMA. AGENTE QUE POSSUÍA A FUNÇÃO DE
INGRESSAR NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM ARMA EM
PUNHO, ANUNCIAR O ASSALTO E BUSCAR POR BENS A SUBTRAIR.
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
APELANTE JONATHAN. FATO 6. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS EFICIENTES. PALAVRAS DAS
VÍTIMAS EM ALINHAMENTO ÀS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS NO
SENTIDO DE QUE O VEÍCULO QUE DEU FUGA AOS AGENTES ERA DE
PROPRIEDADE DA IRMÃ DO RECORRENTE. EXTRAÇÃO DE IMAGENS
DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DO
RECORRENTE EM QUE É VISTO CHEGANDO EM CASA POUCOS
MINUTOS APÓS O ROUBO DO FATO 6 COM SOBREDITO VEÍCULO.
POR OUTRO LADO, NEGATIVA DE AUTORIA DESPIDA DE MÍNIMO
INDICATIVO CONVINCENTE DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELANTE CARLOS. FATOS 3, 4 E 5. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO
CONTEXTO DE PROVAS DOS AUTOS. IMAGENS E INFORMAÇÕES DE
COLABORADORES. ABORDAGEM DO APELANTE NA COMPANHIA DO
SEU PRIMO E CORRÉU JONATHAN, ENTRE OS DIAS DOS FATOS, NO
INTERIOR DO VEÍCULO CITROEN C3 DE PROPRIEDADE DO SEGUNDO,
UTILIZADO PARA A PRÁTICA DOS CRIMES. QUEBRA DE SIGILO DE
DADOS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA CASA DE CARLOS,
EVIDENCIANDO CONVERSAS TRAVADAS COM JONATHAN, EM QUE
Documento eletrônico VDA48467594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: ab84860b-cc4e-48a3-a11d-0582868f0fa6

ESTE LHE PEDE, POR MEIO DE PALAVRAS DISSIMULADAS, O
EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO E BALACLAVA, E RECEBE
RESPOSTA
AFIRMATIVA.
LIAME
SUBJETIVO
SOBEJAMENTE
DEMONSTRADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE JONATHAN E CARLOS.
PRETENSO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1o, DO CP). PLEITO AFASTADO. CONDUTA
DOS APELANTES DETERMINANTES PARA O DESLINDE DOS CRIMES.
"Não há falar em participação de menor importância quando o agente, em
prévia convergência de vontades com o comparsa e exercendo a tarefa que
lhe incumbia dentro do projeto delitivo, exerceu papel fundamental para
a consumação do crime, ainda que não tenha efetivamente praticado os
verbos nucleares do tipo penal (teoria do domínio do fato). [...]" (TJSC,
Apelação Criminal n. 0006753-62.2018.8.24.0045, de Palhoça, rel. Júlio
César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-6-2019).
DOSIMETRIA. RECURSO DE JONATHAN. SEGUNDA FASE. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO PARA O CRIME
DESCRITO NO FATO 6. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO RESTRITA AOS
DELITOS DESCRITOS NOS FATOS 3, 4 E 5 DA INCOATIVA E, EM
RELAÇÃO A ESTES, DEVIDAMENTE SOPESADA. PEDIDO AFASTADO.
DOSIMETRIA. RECURSO DE CARLOS. PRIMEIRA FASE. ALEGADO
EQUÍVOCO NA ELEVAÇÃO DA PENA PELAS CONSEQUÊNCIAS DOS
CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 3 E 5. NÃO OCORRÊNCIA. FATO 3 -
TRAUMA SOFRIDO PELA VÍTIMA QUE NECESSITOU TROCAR O TURNO
DE TRABALHO E TRATAR CRISES DE ANSIEDADE. FATO 5 - VÍTIMAS
QUE PASSARAM QUASE 2 MESES FORA DA CIDADE DEVIDO AOS
TRAUMAS PROVENIENTES DO ASSALTO, ALÉM DE POSSUÍREM
CRISES DE ANSIEDADE E NECESSITAREM DE REMÉDIOS PARA
DORMIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
PENA MANTIDA. "AINDA QUE SE TRATE O ROUBO DE CRIME
COMETIDO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE
AMEAÇA, UMA VEZ PRATICADA CONDUTA QUE VAI ALÉM DAQUELA
FIGURA TÍPICA DO DELITO, O QUE SE PODE NOTAR ATRAVÉS DE
DANOS OU ABALOS QUE SE PROLONGUEM APÓS O OCORRIDO, ESTA
CORTE TEM ADMITIDO A UTILIZAÇÃO DE TAL SITUAÇÃO COMO
FORMA DE DESABONAR/NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
PARA AFERIÇÃO DA PENA BASE. [...]" (TJSC, APELAÇÃO CRIMINAL N.
0002967- 52.2018.8.24.0031, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA, REL. LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, QUARTA
CÂMARA CRIMINAL, J. 22-4-2021). TERCEIRA FASE. IRRESIGNAÇÃO DE
CARLOS SOBRE A APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MAJORANTES.
INSUBSISTÊNCIA. PATAMARES DE 1/2 (UM MEIO) PARA O CONCURSO
DE AGENTES E 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O USO DE ARMA DE FOGO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DESTA CASA. POR OUTRO LADO, MAJORANTES
CALCULADAS
UMA
SOBRE
A
OUTRA.
"EFEITO
CASCATA".
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO.
"[...] Os aumentos ocasionados na mesma fase da dosimetria, isto é, não
devem ser aplicados uns sobre os outros, adquirindo maior peso a cada
majoração empreendida, mas devem ser aplicados todos em relação ao
Documento eletrônico VDA48467594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: ab84860b-cc4e-48a3-a11d-0582868f0fa6

mesmo parâmetro de pena" (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n.
5009637-12.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Paulo Roberto Sartorato, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. 25-8-2021).
PEDIDOS GENÉRICOS FORMULADOS POR CARLOS DE RESTITUIÇÃO
DO APARELHO CELULAR APREENDIDO E DE AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO
PELA
REPARAÇÃO
DOS
DANOS.
NÃO
CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL.
I - "Não deve ser conhecida por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
a insurgência que se resume a um pedido meramente genérico,
desacompanhada de qualquer fundamentação concreta/específica no corpo
das razões recursais a fim de embasar tal pretensão. [...]" (TJSC, Apelação
Criminal n. 5003372-35.2022.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 20-4-
2023).
RECURSOS DE JONATHAN E LUCAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
RECURSO DE CARLOS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CORRIGIR O CÁLCULO DAS DUAS
MAJORANTES (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE
FOGO)
REALIZADO
EM
"CASCATA",
COM
ADEQUAÇÃO
DAS
REPRIMENDAS DOS APELANTES.
Neste
a defesa alega: 1) a existência de provas ilícitas decorrente da
writ,
quebra da cadeia de custódia; 2) a absolvição dos crimes imputados ao paciente, com
fulcro no princípio
e no artigo 386, VII, do CPP; 3) subsidiariamente, a
in dubio pro reo
fundamentação inidônea para valorar negativamente o vetor consequência do crime,
relativo aos fatos 3 e 5; 4) a não incidência cumulativa de majorantes, relativa aos fatos
3, 4 e 5, contidos na denúncia, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP; e 5) o
reconhecimento da menor participação do paciente, prevista no artigo 29, § 1o, do CP,
no seu grau máximo nos fatos 3, 4 e 5, da denúncia. Ao final, requer:
a concessão da Ordem de ofício, para que seja reconhecida a quebra da
cadeia de custódia do aparelho celular apreendido pela polícia na residência
do paciente, bem como, deve ser desentranhada todas elas dos autos (tanto
as provas obtidas do aparelho celular como as derivadas) e, ato contínuo,
seja o paciente absolvido dos crimes imputados, com fulcro no princípio in
dubio pro reo e no artigo 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente, seja redimensionada a pena-base, a fim de que seja
afastada a negativação do vetor consequências dos fatos 3 e 5 e, com isso,
retornem a pena-base ao mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão.
Também, requer seja afastada a causa de aumento de pena pelo número de
agentes (§ 2o, II) dos fatos 3, 4 e 5, contidos na denúncia, devendo incidir
apenas o aumento de 2/3, decorrente da majorante insculpida no artigo 157,
§ 2o-A, I, do CP, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo
diploma legal.
Ainda, seja reconhecida a redutora da causa de diminuição de pena, prevista
no artigo 29, § 1o, do CP, no seu grau máximo nos fatos 3, 4 e 5, da
denúncia.(e-STJ fls. 03/54).
Prestadas as informações pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 1444/1610).
Documento eletrônico VDA48467594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: ab84860b-cc4e-48a3-a11d-0582868f0fa6

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
(e-STJ fls. 1612/1617).
corpus
Proferi decisão não conhecendo do habeas corpus (e-STJ fls. 1620/1626).
Neste regimental, insiste na tese de que foi demonstrado o constrangimento
ilegal. Aduz que a aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em
caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia
fundamental (e-STJ fls. 1630/1640).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar
uma mudança de entendimento deste Relator.
Inicialmente, reitero as razões de decidir da decisão por mim proferida na
decisão que não conheceu o habeas corpus.
Na decisão agravada, destaquei que a presente irresignação não merece
prosperar, pois se trata de mera reiteração de agravo em recurso especial
anteriormente dirigido a esta Corte (RECURSO ESPECIAL 2122763 - SC) – impetrado
em favor do ora paciente e contra o mesmo acórdão.
Na oportunidade, conheci do agravo e neguei provimento ao recurso
especial em decisão monocrática, a qual foi publicada no DJe em
.
28/05/2025
Dessarte, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido já
apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional pelo
Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a dupla apreciação da matéria.
No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em razão da reiteração de pedido já apresentado em
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48467594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: ab84860b-cc4e-48a3-a11d-0582868f0fa6

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é cabível a reiteração de pedido de
habeas corpus já analisado em agravo em recurso especial sobre o mesmo
acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pedido já submetido ao agravo em recurso especial é
inadmissível, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. O habeas corpus não pode ser utilizado para obter nova análise da
mesma matéria em decisão já recorrida.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 784.994/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
11/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE
MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 924.572/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48467594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: ab84860b-cc4e-48a3-a11d-0582868f0fa6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 887.335 / SC
Número Registro: 2024/0024132-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082022004401442
50119671420228240075
50140778320228240075
82022004401442
50139574020228240075
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA
ADVOGADO
: HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO CABRERA SILVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS SILVEIRA DE MELO
CORRÉU
: JONATHAN CABRERA SILVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO CABRERA SILVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE FALCHETTI DA SILVA - SC033194
Documento eletrônico VDA49936234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: 026fe292-9f6d-4d16-833f-beb269880557

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:42
Código de Controle do Documento: 026fe292-9f6d-4d16-833f-beb269880557